Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600205-50.2020.6.16.0090
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GILEADE GABRIEL OSTI
Órgão julgador: RECORRENTE: GILEADE GABRIEL OSTI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
23/03/2021
Número: 0600205-50.2020.6.16.0090

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600205-50.2020.6.16.0090
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600205-50.2020.6.16.0090
que, por vislumbrar a existência de "impulsionamento irregular" na propaganda eleitoral realizada
pelo Representado, em virtude da inequívoca afronta ao inserto no art.29 e §§ da Resolução nº
23.610/2019 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, por sentença, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos e com esteio no art.20 da Resolução nº 23.608/2019 do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral c.c. o art.487, inc.I, do CPC/2015, julgou a representação por propaganda eleitoral
irregular, para condenar o representado Heraldo Trento ao pagamento da multa no valor que arbitro
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como disciplina o §2º do art. 29 da Resolução nº 23.610/2019 do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, com base no art.29 e §§, da Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
20, da Resolução TSE nº 23.608/2019, c/c art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral ajuizada por membro do Ministério Público Eleitoral em face de Heraldo
Trento, alegando, em síntese, que o representado contratou impulsionamento de conteúdo de
propaganda eleitoral, porém, não constou o CNPJ ou o CPF do responsável, cuja identificação é
obrigatória, nos termos do §5º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILEADE GABRIEL OSTI (RECORRENTE)
WILSON DA COSTA LOPES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29058
666
21/03/2021 12:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.380
RECURSO ELEITORAL 0600205-50.2020.6.16.0090 – Guaíra – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GILEADE GABRIEL OSTI
- OAB/PR0009926
ADVOGADO: WILSON DA COSTA LOPES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA
INTERNET. INFORMAÇÕES EXIGIDAS
PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/2019
DEVIDAMENTE
PRESTADAS.
REGULARIDADE
DA
PROPAGANDA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 29, § 5º da
Res.-TSE
nº
23.610/2019,
todo
impulsionamento deve conter, além da
expressão "Propaganda Eleitoral", o
número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou
o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável,
de forma clara e legível.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral"
exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma
ostensiva, rotulando a propaganda.
3. Para o atendimento à regra do art.
29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não
há óbice de que a informação a
respeito do número de inscrição do
responsável pela propaganda no CNPJ
ou no CPF esteja disponível em uma
Num. 29058666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112155296000000028266042
Número do documento: 21032112155296000000028266042

aba abaixo do anúncio, ao tocar no
ícone
"informações
sobre
o
anunciante", em que consta na
Biblioteca de Anúncios do Facebook
(“facebook ads library”), na medida em
que está garantida a fiscalização
quanto à sua identidade.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de notícia de irregularidade mediante a qual foi informado ao
juízo da
a existência de 3 (três) propagandas irregulares na
90ª ZONA ELEITORAL - GUAÍRA
internet, relacionada ao impulsionamento realizado pelo candidato
.
HERALDO TRENTO
Em decisão de id. 17610716, o juízo de origem determinou a notificação do
beneficiário ou do responsável por todo e qualquer impulsionamento veiculado e em qualquer
endereço eletrônico para que, em até 48 horas fossem retirados qualquer impulsionamento
concernente aos três anúncios ativos de propaganda eleitoral e/ou retificada a rotulação nos
detalhes do anúncio para que ali constasse o CNPJ ou o CPF do responsável, em face de sua
obrigatoriedade legislativa. Ademais, sem prejuízo da incidência das sanções legislativas, foi
determinado ao candidato a regularização da questão fática, sob pena da perpetuação da
irregularidade. Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral.
Em petição de id. 17610816,
informou ao juízo que cumpriu
HERALDO TRENTO
a determinação exarada na decisão de id. 17610716, bem como requereu o arquivamento dos
autos.
A Representação por propaganda irregular foi apresentada pelo MINISTÉRIO
(id. 17611266) em face de
, sob a alegação de que
PÚBLICO ELEITORAL
HERALDO TRENTO
o representado veiculou em sua página oficial do Facebook publicação impulsionada sem a
observação do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, em
função da ausência de indicação do número de inscrição do responsável no CNPJ ou no CPF.
Num. 29058666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112155296000000028266042
Número do documento: 21032112155296000000028266042

Na sentença, o juízo de origem julgou procedente a Representação, sob
fundamento de que o conteúdo impulsionado violaria o art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,
condenando o recorrente, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com fundamento no art. 29, § 2º da Res.-TSE 23.610/2019.
Em face da sentença,
interpôs este Recurso Eleitoral,
HERALDO TRENTO
sustentando, em síntese, que: i) é possível fazer constar no rótulo da propaganda eleitoral o
número do CNPJ, como bem ficou demonstrado pela propaganda impulsionada por um dos
vereadores da Coligação; ii) o recorrente obedeceu “passo a passo” as informações
disponibilizadas para a contratação da propaganda eleitoral, cumprindo as exigências legais; iii)
nenhuma culpa pode ser atribuída ao representado, pois, assim como todos os outros
candidatos, foi induzido a erro, visto que entendeu que as informações disponibilizadas da
forma que o foram, cumpria as exigência da Res.-TSE nº 23.610/2019. Requereu o provimento
do Recurso para que seja reformada a sentença.
Em contrarrazões, o
alegou que: i) o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
representado impulsionou 3 (três) propagandas na rede social Facebook sem a expressa
identificação como propaganda eleitoral e número de CNPJ ou CPF do responsável; ii) a
sustentação do recorrente de que foi induzido a erro por não ter compreendido corretamente
como funcionaria a publicação e impulsionamento de propagandas eleitorais não prospera; iii)
o desconhecimento da lei é inescusável e não pode ser adotado ao bel prazer do candidato
quando lhe convém; iv) a exposição de outros candidatos a cargos eletivos de forma vaga além
de não legitimar a irregularidade praticada pelo recorrente, não isenta aqueles de serem
responsabilizados futuramente a partir da constatação da conduta; iv) as reproduções
fotográficas apresentadas pelo recorrente aos ids. 27190268, 27190270 e 27190282,
acompanhando a contestação, publicações nas quais são apontadas a existência do número
do CNPJ de campanha, não se referem às mesmas publicações que deram ensejo à presente
representação; v) embora 2 (duas) das 3 (três) publicações que deram origem à deflagração
desta demanda (de identificação nº 641247523222840 e 409090913434860), assim como as
listadas pelo recorrente aos ids. 27190268, 27190270 e 27190282, possuam na apresentação
dos vídeos o número do CNPJ de campanha do candidato ora recorrente, são igualmente
irregulares porque neles não constam em seu rótulo ou em qualquer outro campo, de forma
manifesta, a expressão “Propaganda Eleitoral”. Requereu ao final, o desprovimento do
Recurso.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

Num. 29058666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112155296000000028266042
Número do documento: 21032112155296000000028266042

Os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade encontram-se
II.i.
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a parte recorrente foi intimada
acerca do teor da sentença em 03 de novembro de 2020 e o presente Recurso Eleitoral foi
protocolado em 04 de novembro de 2020, de modo que deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação da presença dos
II.ii.
requisitos previstos no art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019 nos conteúdos impulsionados
pelo recorrente na rede social Facebook.
O Ministério Público alega que, nas propagandas impulsionadas pelo recorrente,
não consta de forma expressa o CPF/CNPJ do responsável, bem como não constam em seu
rótulo ou em qualquer outro campo, de forma manifesta, a expressão “Propaganda Eleitoral”,
estando, dessa forma, irregular.
Em relação ao impulsionamento de propaganda eleitoral, os arts. 57-C da LE e
29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019 assim determinam:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes.
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
Na espécie, ao contrário do que afirma o representante, analisando as
propagandas reproduzidas nos autos, verifica-se que possuem as informações que
obrigatoriamente devem constar da propaganda eleitoral paga veiculada na internet.
Com efeito, há a indicação de se tratar de propaganda eleitoral contendo a
, na parte acima do anúncio e o
expressão “Propaganda Eleitoral”
CNPJ do responsável (
, disponível nas informações sobre o anunciante, na aba abaixo do
38.643.877/0001-73)
anúncio publicado, ao tocar no ícone "informações sobre o anunciante", conforme se verifica na
Biblioteca de Anúncios do Facebook:

Num. 29058666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112155296000000028266042
Número do documento: 21032112155296000000028266042

Assim, resta incontroverso que estão presentes os requisitos previstos no art. 29,
§ 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019 nas propagandas impulsionadas pelo recorrente, de modo
que a reforma da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para
reformar a sentença e julgar improcedente a Representação.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600205-50.2020.6.16.0090 - Guaíra - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GILEADE GABRIEL OSTI - Advogado do
RECORRENTE: WILSON DA COSTA LOPES - PR0009926 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Num. 29058666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112155296000000028266042
Número do documento: 21032112155296000000028266042

Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29058666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/03/2021 12:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032112155296000000028266042
Número do documento: 21032112155296000000028266042